Tribunal: STF
Processo: Ext 1777
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito internacional. Embargos de declaração em extradição. Alegação de omissão. Não ocorrência. Temática enfrentada no acórdão embargado. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em esclarecer se o acórdão embargado teria incorrido em omissões. 



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, as quais não estão presentes no caso, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    4. Não há que se falar em ocorrência de prescrição a partir do exame dos marcos temporais delineados no acórdão, quer pela legislação estrangeira, quer pela legislação brasileira. 



    5. O efeito de detração se relaciona somente com o período no qual o súdito estrangeiro esteve preso preventivamente no território brasileiro, superando a ideia da contabilização do tempo em que cumpridas as medidas cautelares diversas da prisão.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.